Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710116-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Coneng Construções Eireli Embargado: Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Coneng Construções Eireli (Id. 25493117) contra o acórdão (Id. 24764053) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator